Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705334-45.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAZIRA ALVES SANTANGELO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Nazira Alves Santangelo contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. A apelante propôs ação cominatória contra o Distrito Federal. Afirmou possuir setenta e três (73) anos de idade. Informou que sofre fortes dores no quadril desde 2020. Narrou que exame radiográfico realizado na sua bacia constatou artrose femoro-acetabular bilateral, notadamente à direita, conforme laudo médico constante dos autos. Acrescentou que foi diagnosticada com coxartrose com indicação de prótese total do quadril. Sustentou que utiliza diversos medicamentos para suportar as dores. Argumentou que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não informou qual seria sua posição na lista de espera e a previsão para a realização do procedimento. Pediu a condenação do apelado a realizar a cirurgia de quadril com prótese total do quadril não cimentada/híbrida – metal-polietileno, sob pena de multa diária (id 56031405). A sentença rejeitou o pedido. Fundamentou que o Enunciado n. 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do Conselho Nacional de Justiça considera excessiva a espera para realização de cirurgias e tratamentos superior a cento e oitenta (180) dias.[1] Informou que a apelante foi inserida na lista do sistema de regulação em 18.4.2023, cerca de cento e trinta (130) dias da data da prolação da sentença. Concluiu inexistir mora desarrazoada para a realização da cirurgia. Rejeitou o pedido (id 56031486). A apelante solicitou consulta em ortopedia no dia 15.3.2023 e a realização da cirurgia no dia 18.4.2023 (id 56031460). A sentença foi publicada no dia 15.9.2023 (id 56031489). A apelação foi interposta no dia 6.10.2023 (id 56031491). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a realização ou não da cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme a solicitação inserida no sistema de regulação no prazo comum de dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.